Tribunal: TJDFT
Processo: 0720029-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720029-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: J.R.C.S. Agravado: Centro Educacional D'Paula EIRELI - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.R.C.S. contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0718990-28.2020.8.07.0001. O recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 17796460). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo recorrente em relação ao presente agravo de instrumento para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos ao Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 20 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator